Tribunal: TJBA
Processo: 8019896-77.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8019896-77.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO BATISTA VIDAL Advogado(s): BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. ATIVIDADE POLICIAL POR MAIS DE 20 ANOS. LC 51/85. EFEITOS DA EC N. 41/2003 NÃO APLICÁVEIS AOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM ANTES DA SUA PROMULGAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Na hipótese, ao revés do quanto alegado pelo ente estatal, o impetrante comprovou a sua condição de hipossuficientes, de modo que, nos termos do art. 98 c/c artigo 99, § 2º, a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça. Rejeitada a prefacial. 2. Na sequência, não há que se falar em inadequação da via eleita por afronta à lei em tese, uma vez que o demandante se insurge em face do ato de redução do percentual referente aos seus proventos de aposentadoria perpetrado pela autoridade coatora. Assim, tem-se esta proeminal também deve ser afastada. 3. Relativo ao mérito do writ, em que pese a Emenda Constitucional n. 41/2003 haver alterado o regime de previdência social do servidor público titular de cargo efetivo, extinguindo a paridade integral entre os proventos de aposentadoria e a remuneração enquanto servidor da ativa, tal circunstância não se aplica àqueles que se encontravam no regime jurídico antes da sua promulgação. 4. Outrossim, diante da existência de direito líquido e certo ventilado nos autos, porquanto preenchidos os requisitos elencados na LC n. 51/85, à qual regulamenta a matéria ventilada nos cadernos processuais, verifica-se que o autor faz jus ao recebimento dos proventos integrais, no que tange à sua aposentadoria, com cálculo correspondente a 100%. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019896-77.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante PAULO BATISTA VIDAL e como impetrado Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares aventadas e, no mérito, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do relator.